Tribunal: STF
Processo: Rcl 63977
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 28 de novembro de 2023, relatei a controvérsia (eDoc 25): 



    Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pela 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos a Apelação Cível nº 0003474-37.2020.8.19.0207, que teria deixado de aplicar o entendimento a que chegou esta Casa quando do julgamento das ADPFs 706 e 713.



    Na origem, cuida-se de ação apresentada pela parte ora beneficiária cujo pleito é a “revisão do contrato de prestação de serviços educacionais sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual”. 



    Em suma, “a narrativa está alicerçada no fato de ser a requerente estudante do Curso de Medicina e que em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação (TICs), o que justificaria, em seu entender, a redução do valor das mensalidades no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento)” (eDoc 1, p. 2).



    Alega-se que “embora a 14ª Câmara de Direito Privado tenha mencionado o julgamento das ADPFs 706 e 713, deixou de aplicar os entendimentos firmados por meio do controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que realizou interpretação judicial unicamente fundamentada na eclosão da pandemia e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, assim como em suposta redução de custos por parte da instituição de ensino, o que é inconstitucional” (eDoc 1, p. 9).



    Relata-se que, não obstante o julgamento que concluiu pela inconstitucionalidade de atos judiciais que determinaram a aplicação de descontos lineares nas mensalidade tendo em conta a pandemia, a decisão reclamada deixou de aplicar o entendimento fixado nas referidas ações de descumprimento de preceito fundamental. 



    Requer-se liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    O Juízo reclamado prestou informações. Esclareceu: 



    “este órgão julgador considerou que a situação excepcional vivenciada, decorrente das medidas de isolamento impostas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, para a contenção da pandemia de Covid-19, é fato extraordinário e imprevisível que implicou no desequilíbrio do contrato celebrado entre as partes, onerando excessivamente a autora, que continuou a arcar com a mensalidade, sem a integral contraprestação da ré, qual seja, a realização das aulas práticas, essenciais a formação do aluno, ensejando a revisão do pacto, com fundamento na Teoria da Imprevisão, a fim de se restabelecer o equilíbrio do pacto e evitar o enriquecimento sem causa pela instituição de ensino. 



    Nesse passo, o acórdão impugnado analisou as exigências do C.STF impostas no julgamento das ADPF's nºs 706 e 713 e, dadas as peculiaridades do caso concreto, acolheu parcialmente o recurso da ora reclamante, determinando a incidência dos percentuais de desconto ajustadas no TAC celebrado pela instituição de ensino na ação civil pública n ° 0095579-69 .2020.8.19 .0001” (eDoc 30, pp. 8-9).



    A beneficiária, citada, não contestou (eDocs 31 e 32). 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da reclamação (eDoc 34).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta ação reputa violado o entendimento proferido nas ADPFs 706 e 713. 



    Ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.”



    O ato reclamado, contudo, deu parcial provimento à apelação. Eis a ementa do julgado (eDoc. 9, pp. 2-3):



    “Apelação Cível. Relação de Consumo. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais no Curso de Medicina. Ação objetivando a revisão do pacto, reduzindo as mensalidades em decorrência da alteração das rotinas acadêmicas em razão da pandemia de Covid-19. Sentença julgando procedentes em parte os pedidos, reduzindo as mensalidades em 30% entre março/2020 e abril/2021 e determinando a restituição dos valores pagos a maior ou a concessão de crédito nas mensalidades posteriores. Parte ré que teve diminuição das despesas com água, luz, telefone, limpeza etc... com a migração das aulas para o modo eletrônico. Curso de Medicina que demanda que sejam lecionadas aulas práticas, ministradas em laboratórios, de forma presencial. Resolução nº 544/2020, do MEC, permitiu, no curso de Medicina, apenas a substituição das aulas teóricas-cognitivas, por atividades letivas com recursos digitais. Instituição de ensino que não comprovou haver resposto as aulas práticas. Evidente desequilíbrio contratual. Autora que continuou a pagar as mensalidades no valor ajustado, sem a integral contraprestação, diante da suspensão das aulas práticas, implicando em onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa pela ré, ensejando a revisão das mensalidades. Percentual de redução das mensalidades e forma de restituição dos valores pagos a maior que devem ser aqueles acertados entre a ré e a Defensoria Pública, no TAC, firmado na ação civil pública nº 0095579- 69.2020.8.19.0001.” 



    No cotejo da decisão atacada com os paradigmas constitucionais de controle indicados, verifica-se a ocorrência da alegada afronta. 



    É que esta Corte, no julgamento das ações paradigmas considerou que a fixação de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    O ato reclamado se distanciou desse entendimento ao conceder desconto sobre o valor das mensalidades, exclusivamente em razão da transposição das aulas do curso de medicina para o ambiente EAD. No mesmo sentido: Rcl 58786, Rel. Minª. Cármen Lúcia (DJe 31.3.2023); Rcl 60066, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe 20.6.2023); Rcl 59872, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 18.5.2023); e Rcl 51617, de minha relatoria (DJe 22.3.2022).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta ação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao julgamento do mérito das ADPFs 706 e 713.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente